Tribunal: TJES
Processo: 5001179-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/24. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa de João Antônio Marques contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o benefício do indulto ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/24. O agravante sustenta o cumprimento dos requisitos para o indulto, argumentando que a suposta prática de crime doloso não foi homologada dentro do período exigido pelo decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de homologação judicial da falta grave antes da publicação do Decreto nº 12.338/24 impede o indeferimento do indulto ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/24 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, desde que reconhecida pelo juízo competente, sem exigir que a homologação ocorra antes da edição do ato presidencial.

4. O cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal (LEP), sendo suficiente para afastar o direito ao indulto, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a homologação da falta grave pode ocorrer antes ou depois da publicação do decreto, sendo relevante apenas a data da infração para fins de verificação dos requisitos do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do indulto depende da inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, independentemente da data da homologação judicial da infração.

2. O cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a respectiva condenação não tenha transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.338/24, art. 6º; LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 838.020/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 478.724/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001179-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO ANTONIO MARQUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pela defesa de
JO
Ã
O ANTONIO MARQUES
em face da r. decisão de mov. 234.1 da Execução Penal nº 0015242-65.2018.8.08.0035 (ID 11955369), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu ao apenado o benefício do indulto referente ao Decreto Presidencial nº. 12.338/24.

Em suas razões (mov. 242.1 do processo de execução – ID 11955373), o agravante aduz que foram satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo para o perdão natalino, eis que não houve a homologação do cometimento de falta grave referente ao suposto novo crime cometido no período de doze meses antecedentes à publicação do Decreto nº 12.338/24.

Contrarrazões do Ministério Público ao mov. 246.1 (ID 11955373) pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 252.1 do processo de execução – ID 11955373).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12062362, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A defesa pugna pelo reconhecimento do direito subjetivo ao indulto, sob o argumento de que o apenado preenche os requisitos necessários, posto que a suposta prática de crime doloso (art. 180,
caput
e art. 311,
caput
, ambos do CP) não foi homologada, como disposto no decreto.

Com efeito, o art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/24 preleciona, expressamente, o não cabimento da benesse quando houver falta grave cometida nos doze meses anteriores à sua publicação, devidamente homologada:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

Observa-se que o agravante, enquanto em regime aberto, supostamente cometeu novo crime (0000889-10.2024.8.08.0035 – conforme mov. 94.1 dos autos da execução), o que implica a prática de falta grave, nos termos do art. 52, da LEP, ensejando, inclusive, a regressão cautelar do regime prisional.

Contudo, não é necessária a homologação da falta judicialmente antes da publicação do Decreto, bastando que a irregularidade tenha ocorrido nos doze meses anteriores.

Desse juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por todos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso.
Precedentes. 2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, ‘não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto’ ( HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019). 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG 2021/0325714-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08.02.2022)
– destaquei

No caso sob análise, por mais que não tenha havido trânsito em julgado da condenação até o presente momento, tal fato não impede a homologação da citada falta (que ainda pode ocorrer, haja vista não ter transcorrido os 3 anos de prazo estabelecido para prescrição de falta grave), isso porque, conforme entendimento dos tribunais superiores, a prática do delito basta para configurar falta grave:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR. PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 3.
A Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta. Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave 4. Ademais, tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial.

5. O § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. (AgRg no HC 680.027/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

6. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal.

(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 838.020/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INDULTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. IMPROVIMENTO. 1. Na presente irresignação, sustenta a parte agravante, preambularmente, o cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Ocorre que o decisum agravado, inobstante o não cabimento do mandamus, analisou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, negando, finalmente, seguimento ao writ, por não vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade. Assim, preservou-se a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, com garantia da celeridade que seu julgamento requer. 3. Na hipótese vertente, a falta disciplinar foi praticada pelo reeducando dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 7.873/2012 (doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto), a justificar o indeferimento do indulto. 4.
Registre-se, por oportuno, que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 478.724; Proc. 2018/0300848-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/04/2019; DJE 06/05/2019) – destaquei

Portanto, compreende-se que o requisito subjetivo para a concessão do indulto não foi preenchido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001179-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO ANTONIO MARQUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

Eminentes pares.

Com o devido respeito aos argumentos lançados pela defesa, perfilho integralmente do bem lançado voto do eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

A interpretação do art. 6º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 deve se dar em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a exigência de prévia homologação judicial da falta grave para o indeferimento do benefício do indulto, bastando, para tanto, que o fato gerador da sanção disciplinar tenha ocorrido dentro do interregno de doze meses anteriores à edição do Decreto, conforme reiteradamente decidido por aquela Corte.

No caso dos autos, restou documentalmente evidenciada a prática de conduta típica durante o cumprimento da pena em regime aberto, fato suficiente, nos termos da jurisprudência majoritária e da Lei de Execução Penal, para caracterizar falta disciplinar de natureza grave e, por conseguinte, obstar a concessão do benefício pretendido, ainda que ausente decisão homologatória em audiência de justificação.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de indulto, porquanto proferida em consonância com o entendimento predominante nos tribunais superiores, razão pela qual,
acompanho o eminente Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Acompanho o e. Relator, para conhecer o recurso e negar provimento.